Tribunal: TJDFT
Processo: 0017132-89.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0017132-89.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO À ID 16914423, o ente distrital manifestou sua desistência dos presentes embargos por versarem sobre matérias já resolvidas nos termos do acordo firmado entre as partes. Intimado a se pronunciar, o SINDIRETA/DF concordou com o pedido formulado, mas requereu a fixação de honorários de sucumbência à ID 17530608. É o relato do necessário. DECIDO. Verifico que o excesso de execução apontado nos presentes embargos à execução fundamenta-se em temas - dedução do custeio do benefício alimentação e taxa de juros de mora aplicável à espécie - já apreciados e decididos no acordo firmado entre as partes, realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 (429-433) e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997, o qual estabeleceu em sua cláusula 6a, verbis: 6. Para todos os casos, serão observados os seguintes parâmetros na elaboração dos cálculos: 6.1. Abatimento da parcela de custeio segundo o patamar remuneratório de cada servidor. 6.2. Correção monetária e juros legais, estes últimos estabelecidos segundo a lei vigente para condenações indenizatórias: sucessivamente, Código Civil/1916 (0,5% ao mês); Código Civil/2002 (1% ao mês) e art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960/2009. 6.3. Em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação da Lei no 11.960/2009, serão observados os efeitos (ou sua modulação) definidos pelo Poder Judiciário. Prevê o art. 90 do CPC que caberá à parte que desistir arcar com as despesas e honorários. Dessa forma, a verba de sucumbência se sujeita ao princípio da causalidade, de modo que o arbitramento dos honorários deve levar em consideração a responsabilidade da parte pela propositura da ação. No dizer de Cândido Rangel Dinamarco (in Instituições de direito processual civil. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, v. II, p. 650), ipsis litteris: (...) a sucumbência não é em si mesma um princípio, senão apenas um indicador do verdadeiro princípio, que é a causalidade (Chiovenda, Piero Pajardi, Yussef Cahali). Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores garantias constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas condutas como causadoras de despesas, pelas quais o causador deve responder (Liebman). Diante disso, HOMOLOGO a desistência integral dos embargos à execução, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e CONDENO o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, consoante dispõe o artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Sem custas, face à isenção legal do embargante. Intimem-se. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador